Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720698-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSO ALVES LUSTOSA, POLIANE ALVES LUSTOSA, LUIS ANDRE ALVES LUSTOSA, EDSON LUIZ ALVES USTOSA, GISANE CARLA CRISTINA RODRIGUES LUSTOSA, PEDRO SOARES LUSTOSA JUNIOR, MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA, RITA DE CASSIA RODRIGUES LUSTOSA APELADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que os Apelantes não recolheram o preparo e, na origem, não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Ademais, o documento de ID 63668806 não está relacionado a estes autos. Não havendo requerimento neste sentido, portanto, intime-se para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator